Tribunal: STF
Processo: AR 3177
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em ação rescisória. Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento da via rescisória. Tema nº 1.254-RG. Ausência de omissão ou de contradição no acórdão embargado. Pretensão de rejulgamento da causa. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

    1. Não se verificam no acórdão embargado omissão, contradição ou qualquer espécie de vício que autorize a oposição dos embargos de declaração, com base art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento da ação rescisória. 

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.